Tribunal: TJDFT
Processo: 0027845-92.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOTIVO. SISTEMA DE AIR BAG. NÃO ACIONAMENTO. VÍCIO DO EQUIPAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acionamento do sistema de air bag está condicionado à colisão frontal e que preencha condições específicas conjugadas com a desaceleração do veículo. A demonstração nos autos da não ocorrência dessas condições para deflagração do equipamento de segurança, impõe o afastamento da hipótese de falha do produto ou ilícito atribuível à fabricante.

2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.